Tribunal: TJBA
Processo: 8005095-07.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005095-07.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAPTALYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - MAIS LOTES

Advogado(s)
:
RHANA MARCELA DE OLIVEIRA

APELADO: FRANCESCO GRECO

Advogado(s)
:
RICARDO TEIXEIRA MACHADO, CESAR VINICIUS NOGUEIRA LINO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO À PARTE CONSUMIDORA. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AOS CONSUMIDORES. VÁLIDO O TERMO DE QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. DESCABIMENTO DE MANUTENÇÃO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SOBRE O
BEM
. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
ESTIPULADO EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº

8005095-07.2021.8.05.0103
, sendo Apelante
CAPTALYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - MAIS LOTES
, figurando como
Apelado
FRANCESCO GRECO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar de inovação recursal suscitada na contraminuta e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.